Tribunal: TJPA
Processo: 0001673-58.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001673-58.2014.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONALDO OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. POLICIAL MILITAR. ABORDAGEM INJUSTIFICADA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 209, §1º, do CPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal grave imputado ao réu e, (ii) analisar a possibilidade de reforma da sentença absolutória com consequente condenação do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença absolutória deve ser reformada, pois há elementos probatórios consistentes que demonstram a ocorrência do crime e sua autoria por parte do réu, conforme relatos da vítima, testemunhas presenciais e laudo pericial.

4. O exame de corpo de delito atesta lesões compatíveis com perfuração por projétil de arma de fogo, com comprometimento funcional permanente no braço esquerdo da vítima, evidenciando a gravidade do resultado lesivo.

5. A versão da vítima é confirmada por testemunha ocular (irmão da vítima) e por outros depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório. A ausência de projétil não descaracteriza o disparo, dada a descrição das lesões.

6. Constatada a ocorrência do crime previsto no art. 209, §1º, do CPM, com fixação da pena em 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, sem direito à substituição por restritivas de direitos.

7. No entanto, tendo em vista o transcurso de mais de 4 anos desde o recebimento da denúncia, sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com fulcro no art. 123, IV, c/c art. 125, VI, do CPM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, com declaração oficiosa da prescrição.

Tese de julgamento
: “1. A existência de laudo pericial confirmando lesão grave por projétil de arma de fogo, corroborado por testemunhos presenciais, constitui prova suficiente à condenação. 2. Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva pela pena concretamente aplicada, impõe-se a extinção da punibilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “c”; arts. 44, I e III, 58, I; art. 107, IV; CPM, arts. 58, I; 69 e ss.; 79; 125, V; 209, §1º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.143.114/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/04/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2034462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/03/2023; TJDFT, ApCrim n. 0768265-27.2022.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJPA, ApCrim n. 0000464-93.2010.8.14.0200, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10/06/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.457.006/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/09/2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/06/2023”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que julgou improcedente a denúncia e absolveu Ronaldo Oliveira Rodrigues da imputação da prática do crime capitulado no art. 209, §2º, do CPM (ID 19946876).

O apelante sustenta que a sentença absolutória merece reforma, porquanto o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu. Diante disso, pugna pela condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 209, § 2º, do CPM (ID 19946882).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19946885), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 23683592).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Segundo a dinâmica fática descrita na denúncia, por volta da 1h30min do dia 07 de maio de 2013, no município de São Geraldo do Araguaia, o réu, juntamente com o CB PM Manoel Pereira de Almeida, foi acionado pelo proprietário do bar “Copo Cheio”, Sr. Thiago Vieira de Sousa, para intervir em um conflito no local.

Durante a abordagem, enquanto o CB Manoel Pereira contatava o Sr. Andrio Marques, o réu dirigiu-se ao ofendido Paulo Marques, irmão daquele, ambos em atitude suspeita. No entanto, de forma precipitada e injustificada, o réu efetuou disparos de arma de fogo contra Paulo Marques, que tentava fugir em direção a um matagal, vindo um dos quatro tiros a atingir seu braço esquerdo, ocasionando-lhe lesões corporais (ID 19946773).

Portanto, a
materialidade
delitiva encontra incontestável diante do laudo de exame de corpo de delito nº 42643/2013, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima Paulo Marques de Sousa mediante ação pérfuro-contundente, resultando em:

“
duas cicatrizes, sendo uma na face medial do cotovelo esquerdo e outra na face lateral posterior terço proximal do antebraço esquerdo, compatíveis com entrada e saída de projéteis de arma de fogo. Limitação em médio a máximo para funções de pinça e preensão à esquerda. Acentuada hipotrofia e hipotonia na musculatura do membro superior esquerdo em relação ao direito. Limitação em grau máximo para flexo-extensão e prono-supinação do cotovelo esquerdo. Limitação em grau médio para elevação do membro superior esquerdo”. Apresentando “sinais e sintomas de lesão de nervo no membro superior esquerdo” (ID 19946742)
.

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio do depoimento da vítima Paulo Sérgio Marques Sousa na fase policial, quando relatou:

“
Que, no dia dos fatos, o depoente estava em sua residência e por volta das 23h, quando foi acionado por uma amigo informando que seu irmão Andrio Marques estava fazendo confusão em um bar; que, o depoente foi até o local para controlar o seu irmão, que havia bebido; que, chegando no bar pediu para o seu irmão ir para casa, mas não foi aceito por ele; que, o seu irmão se acalmou; que em ato continuo o depoente saiu do bar para sua residência; que, chegaram dois policiais militares, sendo que um foi logo atirando no depoente; que, o disparo atingiu o braço do depoente; que, o policial militar efetuou cerca de quatro disparos; que, o depoente conseguiu correr e se embrenhar no mato, que, o depoente correu porque ficou com medo de o policial militar lhe matar, que, de madrugada o depoente conseguiu ir para sua residência, na fazenda; que, o depoente pediu ajuda para o seus familiares, em decorrência de ter perdido muito sangue; que, um amigo do depoente conduziu o depoente até o hospital; que, o depoente foi para o hospital no dia seguinte, mas a noite; que, o depoente não foi atendido no hospital por nenhum especialista da área da saúde; que, só foi atendido por especialista, quando já estava na delegacia preso; que, logo em seguida, chegou policiais militares no hospital e lhe prenderam, conduzindo-o para a Delegacia de Polícia, onde passou cerca de 11 dias sem cuidados médicos; que, la na delegacia apenas uma enfermeira, que levava comprimidos para o depoente tomar; que, ficou preso na delegacia em decorrência de existir um mandado de prisão contra o depoente, oriundo de uma denúncia realizada por sua ex-mulher que o denunciou afirmando que o depoente havia "mexido" com a filha dela; Que, o depoente tem medo, quando saiu da prisão, do policial militar que efetuou disparo de arma de fogo, pois o depoente foi ameaçado no dia de uma audiência na justiça; que, seu braço atualmente está sem mobilidade; que, o depoente ficou inválido. Às perguntas do encarregado, respondeu o seguinte: que não estava de posse de nenhum tipo de arma de fogo; que, quando os policiais militares chegaram no local, o depoente estava andando em direção a sua casa; que apenas um disparo atingiu o depoente, ressaltando que o policial militar efetuou cerca de quatro disparos.” (ID 19946727 - Págs. 2/3)

Apesar da vítima não ter sido ouvida em juízo, pois veio a falecer no curso da tramitação processual, há provas judicializadas que confirmam a ação delitiva do réu, consoante consignado na sentença impugnada, a exemplo do irmão da vítima Andrio Marques de Sousa, que presenciou o fato.

Depoimento de Andrio Marques de Sousa:

“
Informa que é cabeleireiro e irmão do ofendido; informa que estava presente, que o fato ocorreu no bar Copo Cheio; informa que estavam bebendo e se desentendeu com seu irmão Paulo Marques de Sousa e alguém chamou a polícia; informa que quando a polícia chegou, ambos já estavam calmos, mas foram abordados, a abordagem seguiu normal até que o PM sacou a arma para o Sr. Paulo durante a abordagem, e disparou de 3 a 5 tiros, e ambos correram para o mato para se abrigar; informa que o ofendido Paulo estava com processo em andamento de suspeita de estupro de vulnerável, já tinha sido preso, mas estava em liberdade; informa que estava portando um canivete com bainha mas o Paulo não estava armado; informa que uma das munições ficou alojada no braço de Paulo, mas apenas no dia seguinte foi levado para o hospital pela irmã; informa que o ferimento não curou e o Paulo ficou sofrendo até a sua morte; informa que o ofendido saiu do presídio e morreu no hospital; informa que o PM Ronaldo tinha fama de atirar em “todo mundo”; informa que o dono do bar não viu os fatos; informa que não levou seu irmão Paulo para a delegacia ou para o hospital pois o Paulo estava com medo dos PM matarem ele ou ele ficar preso.” (ID 19946876 - Pág. 3)
.

As demais testemunhas ouvidas em juízo declararam o seguinte:

Depoimento de Jandira Manques de Sousa:

“
Informa que é irmã do ofendido Paulo Marques de Sousa; informa que não presenciou os fatos; mas ficou sabendo pelo seu irmão; Informa que a enfermeira disse que precisaria amputar o braço, pois estava muito comprometido, mas não chegou a amputar; informa que o ofendido passou muito tempo no presídio de Santa Izabel, Marabá e por último o de Ananindeua; informa que o ofendido morreu de infecção generalizada, que parou o coração; informa que o PM denunciado ameaçou o ofendido no próximo encontro deles; informa ficou sabendo que seus irmãos estavam brigando, pois Andrio tinha quebrado um copo, o que motivou o dono do bar a chamar a polícia, e durante a abordagem, o ofendido tentou se evadir mas escorregou e caiu no mato em virtude da sequência de tiros; informa que o ferimento do Paulo tinha cicatrizado meses depois, mas ainda estava com infecção, que se espalhou até o coração.” (ID 19946876 - Págs. 3/4)

Depoimento de Raimundo Nonato Moreira:

“I
nforma que é amigo do irmão do ofendido Sr. Paulo; informa que possui um carro e sempre transporta pessoas com dificuldade de locomoção, e por isso foi acionado para buscar o ofendido e o levar para o hospital; informa que durante a viagem, o ofendido contou os fatos que tinha sido baleado por policial militar no dia anterior em um bar ; informa que assim que chegaram no hospital, os PM denunciados chegaram fazendo abordagem e querendo conduzi-lo para a delegacia; informa que na delegacia, ficou do lado de fora, na porta e sua cunhada e o marido dela ficaram dentro; informa que saiu um policial e falou pra ele que atira em pobre, rico, preto e branco; informa que quando viu o ofendido pela primeira vez, ele não estava com curativo no braço, e após sua passagem pelo hospital, não se recorda se viu o ofendido com o braço tratado e com curativo” (ID 19946876 - Pág. 4)

Depoimento de Thiago Vieira de Sousa:

“Informa que os fatos ocorreram quase 01:00, e estava jogando sinuca, e viu os dois irmãos entrando no bar e após uns minutos começaram a brigar, certo momento o Sr. Andrio jogou uma cadeira na parede, então o repreendeu; informa que após isso o Andrio passou a quebrar garrafa e ameaçar o depoente insinuando ter uma arma na cintura e o chamando para trocar tiro; no momento em que ele se afastou, o depoente ligou para polícia; informa que a polícia chegou muito rápido, uma viatura com apenas dois militares; informa que apontou para o Andrio que tinha começado a confusão e cada policial abordou um dos irmãos, pois o Paulo estava tentando se evadir do local; informa que logo em seguida ouviu os disparos do outro policial que estava abordando o ofendido no lado de fora do bar, então os dois PM se juntaram pois o PM que abordava o Paulo disse que ele estava armado; informa que ficou sabendo depois que o ofendido era procurado pela justiça e após, sobre sua morte.” (ID 19946876 - Págs. 4/5)
.

Depoimento de Manoel Pereira Almeida (Policial Militar e Comandante da GU):

“
Informa que “é cabo da polícia militar do Pará; que GU chegou ao local através da denúncia do dono do bar que informou a guarnição que tinha dois homens armados brigando; que ao chegarem ao local, esse Paulo Marques já estava fora do bar, estava saindo; que no momento da chegada já foi determinado pelo depoente que Ronaldo (SDPM) revistasse Paulo, e o depoente entrou no bar para revistar o Andrio; que determinado momento, ouviu um único disparo fora do bar; que então foi em apoio ao seu colega, e Ronaldo (SDPM) informou que o sujeito fez a reação de puxar uma arma, foi então que efetuou um disparo, que não sabe se acertou pois o revistado correu e fugiu; que no dia seguinte, a noite, Paulo Marques deu entrada no hospital e a guarnição foi informada e foi até ao hospital, que quando Paulo chegou ao hospital informou que o motivo da lesão foi a queda de uma cavalo; que Paulo após realizar o curativo foi apresentado na delegacia; que no primeiro atendimento no hospital, havia um buraco no braço de Paulo, sem projétil e foi informado pelo rapaz do raio x, que não tinha projetil alojado; que foi transfixado; que acredita que na fuga, Paulo, tenha se lesionado e causado a lesão e a inflamação; que informa que o policial atirou mas não acertou em Paulo, pois um disparo teria feito um estrago maior, pois a pistola que a polícia usa é ponto 40; que Paulo é acusado em processo de estupro, e tentava se evadir, por isso foi ao hospital somente no dia seguinte e a noite; que Paulo ficou preso, no Hospital, por causa do processo de estupro.” (ID 19946876 - Pág. 6
)

O réu Ronaldo Oliveira Rodrigue, por seu turno, diante do magistrado sentenciante afirmou:

“
Respondeu a procedimento disciplinar sobre os fatos da denúncia, onde resultou em 11 dias de prisão pelo administrativo; confirma os fatos da denúncia, mas informa que ocorreram de forma diferente da apresentada pelo MPM; informa que realizou apenas um disparo para o alto, como advertência, pois a vítima que estava sendo abordada, não obedecia aos seus comandos; informa que o Sr. Paulo estava possivelmente com a posse de arma de fogo, e que a denúncia que receberam para averiguar se tratava de um homem armado dentro do bar; informa que a vítima foi capturada um dia após o fato, confirma que estava com uma perfuração no braço, mas nenhum dos profissionais da área da saúde constataram ser em virtude de disparo de arma de fogo; a vítima informou a enfermeira durante atendimento que o ferimento foi devido a uma queda de cavalo; reafirma que os laudos presentes nos autos não verificaram a presença de pólvora ou projétil de arma de fogo no ferimento da vítima” (ID 19946876 - Págs. 6/7)
.

Como é cediço, “as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.143.114/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz;
AgRg no AREsp n. 2034462/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto), como se deu na espécie em que, apesar da vítima não ter sido ouvida em juízo para confirmar a versão apresentada na fase extrajudicial, há testemunho ocular colhido sob o crivo do contraditório judicial suficiente para corroborar os elementos informativos amealhados na fase investigativa, constituindo prova segura e idônea da ocorrência e autoria do crime.

Nesse contexto, o laudo de exame de corpo de delito descreve lesão pérfuro-contundente compatível com entrada e saída de projétil de arma de fogo, resultando em limitação funcional significativa, hipotrofia muscular, lesão nervosa e deformidade permanente.

Além disso, a autoria delitiva restou suficientemente comprovada, sobretudo pelo depoimento da própria vítima na fase policial, que relatou ter sido alvejada por disparos efetuados por policial militar, sem resistência ou ameaça prévia, bem como pelos testemunhos de Andrio Marques de Sousa, irmão da vítima e testemunha presencial do fato, além de outras testemunhas que confirmaram a sequência dos acontecimentos e as sequelas da lesão. Desse modo, ainda que a vítima tenha falecido antes da instrução processual, suas declarações colhidas na fase investigativa encontram confirmação judicial.

Ademais, a própria confissão parcial do réu em juízo, no sentido de que foi responsabilizado administrativamente e de que efetuou disparo de advertência, reforça sua atuação na ocorrência delitiva.

Sob outro ângulo, a tese defensiva não encontra amparo no conjunto probatório, pois o fato de não ter sido identificado projétil no corpo da vítima não afasta a conclusão de que foi atingida por disparo de arma de fogo, sobretudo diante da conclusão do laudo pericial.

Dessa forma, “não há que se falar em absolvição quando as provas dos autos são coesas e harmônicas quanto à materialidade e à autoria delitivas” (TJDFT,
0768265-27.2022.8.07.0016
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 08/05/2025), ou seja, quando o conjunto probatório se apresenta coeso, harmônico e suficiente para
amparar a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 209, §1º, do Código Penal Militar
, uma vez que restaram configuradas as lesões corporais graves resultantes de ação dolosa.

Sendo assim, diante da existência de provas substantivas da materialidade e da autoria do crime, impõe-se a reforma da sentença e a condenação do réu, conforme pleiteado no recurso ministerial.

Ao lume do exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o réu Ronaldo Oliveira Rodrigues pela prática do crime previsto no
art. 209, §1º, do Código Penal Militar
(lesão corporal grave), passando à dosimetria da pena em observância ao disposto no art. 69 e seguintes do CPM, conforme disposto a seguir:

1ª – A gravidade do crime praticado: normal à espécie.

2ª – A personalidade do réu: neutra, não havendo nos autos elementos técnicos que demonstrem traços de personalidade desviantes, impulsivos ou violentos.

3ª – O grau do dolo – dolo direto, normal à espécie.

4ª – A extensão dos danos causados: normal à figura típica.

5ª – O meio empregado: o réu utilizou arma de fogo de uso institucional, de forma desproporcional e injustificada, evidenciando abuso da força estatal.

6ª – O modo de execução: o agente disparou contra a vítima em fuga, sem resistência, durante abordagem em área urbana, em total desacordo com os protocolos de uso progressivo da força.

7ª – Os motivos determinantes: não investigados.

8ª – As circunstâncias de tempo e lugar: neutras, visto que os fatos ocorreram em horário noturno, mas no exercício da função policial, sem agravantes específicas relacionadas ao ambiente.

9ª – Os antecedentes do réu: neutros, pois não há registro de condenações pretéritas com trânsito em julgado, pelo que se vê em certidão acostada em ID 19946734 e ID 19946735;

10ª – A atitude de indiferença do réu após o crime: evidencia-se certa indiferença institucional, pois embora tenha havido responsabilização administrativa, o réu negou a autoria do disparo que atingiu a vítima, mesmo diante das provas técnicas e testemunhais, demonstrando falta de arrependimento e omissão quanto à reparação do dano.

O tipo penal do art. 209, §1º, do Código Penal Militar prevê pena de reclusão de até 5 anos, sem fixar mínimo legal. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 58 do CPM, fixando-se o mínimo legal em 1 (um) ano de reclusão.

A presença de uma circunstância judicial negativa (meio empregado) e uma circunstância subjetiva negativa (atitude de indiferença após o fato), justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal de 1 (um) ano, nos termos do art. 58 do CPM.

Pena-base fixada em: 1 ano e 6 meses de reclusão.

Ausente agravantes e atenuantes, fixo a
pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Não há causas legais de aumento ou de diminuição da pena a serem aplicadas.

Pena definitiva: 1 ano e 6 meses de reclusão.

Embora a pena definitiva tenha sido fixada em 1 ano e 6 meses, o que, em regra, autoriza a fixação do regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do CP), no caso concreto, o crime foi praticado com violência real e envolveu o uso desproporcional de arma de fogo por policial militar em situação de abuso de poder e violação de dever funcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o regime inicial mais brando pode ser afastado quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o crime envolve grave violação de direitos fundamentais, como a integridade física da vítima, especialmente quando praticado por agente do Estado, a quem se exige conduta funcional ainda mais rigorosa.

Diante disso, fixa-se o regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, §3º, do CP, em razão da gravidade concreta da conduta e do modo de execução do crime.

Por fim, inviável a substituição da sanção imposta por penas restritivas de direitos, considerando que o crime foi cometido com violência à pessoa e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, nos termos do art. 44, I e III, do CP.

Diante disso, a substituição da pena por restritivas de direitos não se mostra social ou juridicamente adequada, uma vez que não atende à reprovação e à prevenção do delito cometido por agente do Estado armado.

Nada obstante, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, necessário examinar eventual ocorrência da prescrição pela pena aplicada, pois, na hipótese dos autos, “a sentença absolutória não interrompeu o curso da prescrição” (
vide
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023).

Sendo assim, considerando a pena aplicada de 1 ano e 6 meses de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM.

Por conseguinte, verifica-se que desde a data do recebimento da denúncia em 11/11/2014 (ID 19946774), transcorreu período superior a 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, de modo que impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Ao lume do exposto, conheço e dou provimento ao apelo ministerial para
(i) CONDENAR
o réu RONALDO OLIVEIRA RODRIGUES à pena de 1 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 209, §1º, do CPM, e
(ii) RECONHECER
, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 61 do CPP, e declarar a extinção da punibilidade do réu relativamente aos fatos imputados na ação penal n. 0001673-58.2014.8.14.0200, com supedâneo no art. 123, IV, c/c art. 125, VI, do CPM.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025